Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702597-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO. DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 176. DECLARAÇÃO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À IMPETRAÇÃO). SÚMULA 213/STJ. 1. “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (STF. Acórdão RE 593824 / SC, Relator: Edson Fachin, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 19/05/2020 - ATA No 70/2020. DJE no 123, divulgado em 18/05/2020). 2. “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária” (Súmula 213/STJ). 3. “A jurisprudência pacífica do STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.793.224/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021; AgInt no REsp 1.209.315/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021; EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014.” (STJ. AgInt no REsp 1911513/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021). 4. Remessa necessária admitida, recurso conhecido e ambos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de julgamento ultra petita, com ofensa ao princípio da congruência, pois o recorrente foi condenado a restituir os valores recolhidos a título de ICMS, incidentes sobre o montante da demanda contratada, recolhidos nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, porém, a parte recorrida tinha se limitado a pleitear a restituição dos valores recolhidos no curso da presente ação, inclusive ressalvando o direito de requerer, em ação autônoma, a restituição das parcelas pagas antes da impetração do presente mandamus. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as futuras intimações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTOS DE AZEVEDO, OAB/SP 199685 (ID 36542975). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 489, §1o, inciso IV, 492 e 1.022, inciso II, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as futuras intimações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTOS DE AZEVEDO, OAB/SP 199685 (ID 36542975). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025